Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. CADASTRO. DANOS MORAIS. AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO.
I – A inclusão do nome da apelante-autora por dívida prescrita no programa Serasa Limpa Nome não caracteriza danos morais, pois se trata de serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas, sem publicidade, e não de cadastro de inadimplentes.
II – Observada a ordem disposta no art. 85, §2o, do CPC e não havendo condenação pecuniária na r. sentença ou proveito econômico, o valor da causa é o parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios a que foram condenadas ambas as partes. II.I. O eg. STJ, por ocasião da apreciação do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, assentou que “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo“, hipóteses em que não se enquadra a presente demanda.
III – Apelação desprovida.